Tribunal: STF
Processo: MS 23018
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-18
Data de publicação: 2001-10-18

Ementa:
EMENTA: REFORMA AGRÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE INVASÃO POR
PESSOAS PERTENCENTES AO MOVIMENTO DOS SEM-TERRA. FATO COMPROVADO POR
BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NOTÍCIA JORNALÍSTICA.  AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO, COM SENTENÇAS FAVORÁVEIS ÀS
IMPETRANTES. VISTORIA POR PARTE DO INCRA A QUALIFICAR O IMÓVEL COMO
GRANDE PROPRIEDADE IMPRODUTIVA EM DATA POSTERIOR À INVASÃO.
INCIDÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO 2.250/97. PRECEDENTES.
SEGURANÇA CONCEDIDA.